Tribunal: TJBA
Processo: 8071569-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071569-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BERNARDO MANSO DIAS JUNIOR Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, declinou da competência do Juízo de Relações de Consumo para Vara Cível, por entender inexistente relação consumerista entre o autor e a associação demandada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre o agravante e a Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional caracteriza-se como relação de consumo, submetendo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor e à competência do Juízo especializado em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A natureza da relação jurídica entre as partes independe do caráter associativo ou filantrópico da agravada, sendo relevante a oferta de serviços mediante remuneração no mercado de consumo, o que a qualifica como fornecedora, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. 4. Conforme informações obtidas, a associação demandada oferece a intermediação da contratação de produtos, serviços e benefícios aos seus associados mediante o pagamento de contribuição associativa, configurando prestação de serviços no mercado de consumo. 5. Mesmo na hipótese de inexistência de relação jurídica entre as partes, como sustenta o agravante, este seria equiparado a consumidor por ser vítima do evento, nos termos do art. 17 do CDC. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do CDC às entidades sem fins lucrativos quando estas desempenham atividades no mercado mediante remuneração, sendo irrelevante sua natureza jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É de consumo a relação entre associado e associação que oferta serviços mediante remuneração no mercado, independentemente de seu caráter associativo ou filantrópico, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. Configura-se competente o Juízo especializado em relações de consumo para processar e julgar ação que discute descontos alegadamente indevidos em benefício previdenciário por associação de aposentados e pensionistas." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 17; CPC, art. 64, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1215680/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/09/2012; STJ, REsp 697.087/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, j. 05/09/2006. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071569-70.2024.8.05.0000 em que é agravante BERNARDO MANSO DIAS JUNIOR e agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.